Tribunal: TJDFT
Processo: 0013109-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAC – DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CADASTRO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a falta de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão do contrato e julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes para condenar as rés, solidariamente, a ressarcirem à parte autora o valor pago a título de despesas administrativas.
2. As taxas denominadas de DAC – Despesas Administrativas e Cadastro constituem encargos inerentes à atividade desempenhada pela própria sociedade imobiliária, não se revertendo em bens ou serviços prestados em proveito do consumidor. A transferência/repasse de tais custos operacionais ao consumidor configura prática abusiva, em nítida dissonância com os ditames do art. 51, inciso IV, do CDC
3. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
4. Na hipótese dos autos, os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços (sociedade imobiliária destinatária dos importes vertidos a título de DAC e a construtora) respondem solidariamente por eventual excesso ou abuso existente na consumação do negócio.

5. Recurso conhecido e desprovido.